Tribunal: TJPA
Processo: 0391413-68.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0391413-68.2016.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: RICARDO ANDRE FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E URBANÍSTICO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. POSSUIDOR OU RESPONSÁVEL PELA OBRA IRREGULAR. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Município de Belém para anular sentença que havia extinguido o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva, reconhecendo a legitimidade do agravante em ação demolitória e determinando o retorno dos autos à origem para instrução probatória, diante de alegada construção irregular e autos de infração lavrados em seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a legitimidade passiva em ação demolitória se restringe ao proprietário formal do imóvel ou alcança quem exerce posse ou realiza a obra irregular; (
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem apreciação do pedido de produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva em ações demolitórias não se limita ao proprietário formal, alcançando o possuidor, o responsável pela obra ou quem dela se beneficia, conforme interpretação do art. 1.312 do Código Civil e jurisprudência consolidada do
STJ .

Os autos de infração lavrados em nome do agravante indicam sua vinculação direta à obra irregular e gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não infirmada por prova
robusta .

A titularidade formal do imóvel por espólio não afasta a responsabilidade daquele que realiza ou promove a construção irregular, sob pena de esvaziamento do poder de polícia
urbanístico .

O julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de produção de provas requerido pelo Município, impede a adequada elucidação dos fatos e configura cerceamento de
defesa .

A reabertura da instrução probatória concretiza os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A legitimidade passiva em ação demolitória abrange o possuidor, o responsável pela obra irregular ou quem dela se beneficia, independentemente da titularidade dominial. 2. Os autos de infração administrativos gozam de presunção de legitimidade e vinculam o autuado à irregularidade, salvo prova em contrário. 3. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem apreciação de pedido de produção probatória pertinente à controvérsia fática.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 187, 1.228, §1º, 1.299 e 1.312; CPC,
arts
. 370 e 485, VI; CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 9.784/99, art. 19.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.293.608/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 04.12.2012; STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EAREsp
1.790.144/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 29.11.2022; STJ, REsp 1.603.035/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 07.03.2017.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 12ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 27/04//2026 a 05/05/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso

AGRAVO INTERNO
interposto por
RICARDO ANDRÉ FERREIRA DA SILVA
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação manejado pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, para anular a sentença de primeiro grau, reconhecer a legitimidade passiva do ora agravante e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

A decisão agravada
(ID 32701498)
consignou que a sentença havia extinguido o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do réu, sob o fundamento de que o imóvel objeto da ação demolitória pertenceria ao espólio de Maria da Conceição Lopes Ferreira. Contudo, entendeu-se que, em ações demolitórias, a legitimidade passiva não se restringe ao proprietário formal, podendo alcançar aquele que exerce a posse ou realiza a construção irregular, além de reconhecer a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da ausência de apreciação do pedido de produção probatória.

Em suas razões recursais (
ID
33677167), o agravante sustenta, em síntese: (i) a correção da sentença de primeiro grau, que reconheceu sua ilegitimidade passiva, uma vez que o imóvel pertence a espólio regularmente representado por inventariante; (
ii
) que não detém titularidade, posse qualificada ou poderes jurídicos sobre o bem, sendo mero morador; (
iii
) que autos de infração administrativos não possuem força para superar a prova registral imobiliária; (
iv
) a inexistência de cerceamento de defesa, por se tratar de matéria de ordem pública apta ao julgamento antecipado; (v) que a manutenção da decisão agravada implicaria violação ao devido processo legal e à segurança jurídica; ao final, requer o provimento do agravo interno para reforma da decisão monocrática .

Em contrarrazões (
ID
35151425), o MUNICÍPIO DE BELÉM defende: (i) que a legitimidade passiva, em ações demolitórias, decorre da responsabilidade pela prática do ilícito urbanístico, não se limitando à titularidade dominial; (
ii
) que os autos de infração foram lavrados em nome do agravante, evidenciando sua vinculação direta à obra irregular; (
iii
) que tais atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade; (
iv
) que não houve cerceamento de defesa, mas sim necessidade de instrução
probatória; ao final, pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada.

É o Relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se a dois pontos centrais: (i) a verificação da legitimidade passiva do agravante em ação demolitória fundada em infração urbanística, ainda que não seja o titular registral do imóvel; e (
ii
) a existência, ou não, de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem apreciação do pedido de produção probatória
.

DA LEGITIMIDADE PASSIVA EM AÇÕES DEMOLITÓRIAS

A tese sustentada pelo agravante repousa na premissa de que apenas o proprietário formal do imóvel poderia figurar no polo passivo da ação, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio.

Nos termos do art. 1.312 do Código Civil:

“Todo aquele que violar as proibições estabelecidas nesta Seção é obrigado a demolir as construções feitas, respondendo por perdas e danos.”

A interpretação sistemática desse dispositivo revela que a responsabilidade pela irregularidade urbanística não se limita ao titular do domínio, mas alcança todo aquele que, de alguma forma, contribui para a realização da obra ilícita ou dela aufere proveito.

Nesse sentido, leciona Hely Lopes Meirelles:

“A ordem urbanística impõe-se ao proprietário, ao possuidor e a todo aquele que exerça ingerência sobre o bem, razão pela qual pode o Poder Público demandar contra quem pratique ou se beneficie da irregularidade, ainda que não seja titular do domínio.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE CONSTRUIR. AÇÃO DEMOLITÓRIA. PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E PAISAGÍSTICO DE
OLINDA .
REFORMA DE IMÓVEL RESIDENCIAL SEM LICENÇA URBANÍSTICA E EM DESACORDO COM EXIGÊNCIAS LEGAIS. ARTS. 187, 1.228, § 1º, 1 .299 E 1.312 DO CÓDIGO CIVIL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL.
LEGITIMIDADE
PASSIVA .
POSSUIDORA DIRETA E RESPONSÁVEL PELO ACRÉSCIMO AO IMÓVEL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 934, III, DO CPC.
PERICULUM IN MORA
REVERSO .
UNESCO. CONVENÇÃO RELATIVA À PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO MUNDIAL, CULTURAL E NATURAL. DIREITO DE CONSTRUIR E AÇÃO DEMOLITÓRIA 1. Inexiste direito de construir absoluto, na exata medida das limitações urbanístico-ambientais e da tutela dos vizinhos incidentes sobre o próprio direito de propriedade, que lhe dá origem e serve de suporte (
art
.
1.228, § 1º, do Código Civil). Embora caiba ao proprietário levantar em seu terreno as construções que lhe aprouverem, ficam ressalvados os direitos dos vizinhos e os regulamentos administrativos (art. 1 .299 do Código Civil). Tal preceito se harmoniza com o princípio da função social da propriedade (art. 5º, XXIII, da Constituição Federal) e com o espírito da nova codificação civil, que considera ato ilícito o exercício de direito quando excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes (art. 187 do Código Civil
) .
2. A pretensão para o ajuizamento de Ação Demolitória surge a partir da conclusão de obra em desconformidade com as vedações legais. Antes disso, a ordem jurídica confere ao prejudicado a possibilidade de propor Ação de Nunciação de Obra Nova.
3 .

Apesar de o art. 1.299 do Código Civil referir-se apenas à figura do proprietário, o art. 1 .312 prescreve que "Todo aquele que violar as proibições estabelecidas nesta Seção é obrigado a demolir as construções feitas, respondendo por perdas e danos". O dispositivo destina-se a quem descumprir obrigação de não fazer construção que ofenda comandos legais ou administrativos, assim como as normas de
postura, seja na condição de possuidor, seja na de proprietário, seja na de simples detentor ocasional do imóvel. 4. São legitimados passivos da Ação Demolitória o possuidor, o dono da obra e quem dela se beneficia diretamente, mesmo que não ostentem título de proprietário, o que se confirma pelo recurso à analogia com as normas que disciplinam a Ação de Nunciação de Obra
Nova
.
Ao prever esse procedimento especial, o Código de Processo Civil, em seu art. 934, III, atribui legitimidade ao Município para ajuizar demanda contra o particular - e não somente contra a pessoa do proprietário - que construa em contravenção da lei, do regulamento ou de postura. Descabido, pois, falar em legitimidade exclusiva do proprietário. TOMBAMENTO
5 .
Por meio de tombamento ou de outras formas de intervenção administrativa e judicial, a atuação do Estado não protege - nem deve proteger ou muito menos exaltar - apenas estética refinada, arquitetura suntuosa, produção artística luxuosa, templos esplendorosos, obras grandiosas dedicadas ao ócio, ou sítios comemorativos de façanhas heroicas dos que instigaram ou lutaram em guerras, com elas ganharam fama ou enriqueceram. Além de reis, senhores e ditadores, a História vem contada também pelos feitos, revoltas e sofrimentos dos trabalhadores, dos pobres, dos estigmatizados e dos artífices mais humildes da Paz. Para que deles, do seu exemplo, coragem e adversidade nunca se olvidem as gerações futuras, fazem jus igualmente à preservação seus monumentos, conjuntos e locais de interesse, com suas peculiares marcas arquitetônicas, mesmo que modestas e carentes de ostentação, assim como seus rituais, manifestações culturais, raízes etnológicas ou antropológicas, e até espaços de indignidade e desumanidade - do calabouço à senzala, da sala de tortura ao campo de concentração.
6 .
Tal qual quando socorre as promessas do futuro, o ordenamento jurídico brasileiro a ninguém atribui, menos ainda para satisfazer interesse individual ou econômico imediatista, o direito de, por ação ou omissão, destruir, inviabilizar, danificar, alterar ou comprometer a herança coletiva e intergeracional do patrimônio ancestral, seja ele tombado ou não, monumental ou não. 7. Cabe ao Poder Judiciário, no seu
inafastável papel de último guardião da ordem pública histórica, cultural, paisagística e turística, assegurar a integridade dos bens tangíveis e intangíveis que a compõem, utilizando os mecanismos jurídicos
precautórios
, preventivos, reparatórios e repressivos fartamente previstos na legislação. Nesse esforço, destaca-se o poder geral de cautela do juiz, pois, por mais que, no plano técnico, se diga viável a reconstrução ou restauração de imóvel, sítio ou espaço protegido, ou a derrubada daquilo que indevidamente se ergueu ou adicionou, o remendo tardio nunca passará de imitação do passado ou da Natureza, caricatura da História ou dos processos ecológicos e geológicos que pretende
substituir .
8. Recurso Especial parcialmente conhecido, e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp: 1293608 PE 2011/0101319-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
REPDJe
24/09/2014
DJe
11/09/2014 REVPRO vol. 238
p .
453 RSTJ vol. 239 p. 737) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE CONSTRUIR. AÇÃO DEMOLITÓRIA. PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E PAISAGÍSTICO DE
OLINDA .
REFORMA DE IMÓVEL RESIDENCIAL SEM LICENÇA URBANÍSTICA E EM DESACORDO COM EXIGÊNCIAS LEGAIS. ARTS. 187, 1.228, § 1º, 1 .299 E 1.312 DO CÓDIGO CIVIL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL. LEGITIMIDADE
PASSIVA .
POSSUIDORA DIRETA E RESPONSÁVEL PELO ACRÉSCIMO AO IMÓVEL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 934, III, DO CPC. PERICULUM IN MORA
REVERSO .
UNESCO. CONVENÇÃO RELATIVA À PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO MUNDIAL, CULTURAL E NATURAL. DIREITO DE CONSTRUIR E AÇÃO DEMOLITÓRIA
1. Inexiste direito de construir absoluto, na exata medida das limitações urbanístico-ambientais e da tutela dos vizinhos incidentes sobre o próprio direito de propriedade, que lhe dá origem e serve de suporte (
art
.
1.228, § 1º, do Código Civil). Embora caiba ao proprietário levantar em seu terreno as construções que lhe aprouverem,
ficam ressalvados os direitos dos vizinhos e os regulamentos administrativos (art. 1 .299 do Código Civil). Tal preceito se harmoniza com o princípio da função social da propriedade (art. 5º, XXIII, da Constituição Federal) e com o espírito da nova codificação civil, que considera ato ilícito o exercício de direito quando excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes (art. 187 do Código Civil
) .
2. A pretensão para o ajuizamento de Ação Demolitória surge a partir da conclusão de obra em desconformidade com as vedações legais. Antes disso, a ordem jurídica confere ao prejudicado a possibilidade de propor Ação de Nunciação de Obra Nova.
3 .
Apesar de o art. 1.299 do Código Civil referir-se apenas à figura do proprietário, o art. 1 .312 prescreve que "Todo aquele que violar as proibições estabelecidas nesta Seção é obrigado a demolir as construções feitas, respondendo por perdas e danos". O dispositivo destina-se a quem descumprir obrigação de não fazer construção que ofenda comandos legais ou administrativos, assim como as normas de postura, seja na condição de possuidor, seja na de proprietário, seja na de simples detentor ocasional do imóvel. 4. São legitimados passivos da Ação Demolitória o possuidor, o dono da obra e quem dela se beneficia diretamente, mesmo que não ostentem título de proprietário, o que se confirma pelo recurso à analogia com as normas que disciplinam a Ação de Nunciação de Obra
Nova .
Ao prever esse procedimento especial, o Código de Processo Civil, em seu art. 934, III, atribui legitimidade ao Município para ajuizar demanda contra o particular - e não somente contra a pessoa do proprietário - que construa em contravenção da lei, do regulamento ou de postura. Descabido, pois, falar em legitimidade exclusiva do proprietário. TOMBAMENTO
5 .
Por meio de tombamento ou de outras formas de intervenção administrativa e judicial, a atuação do Estado não protege - nem deve proteger ou muito menos exaltar - apenas estética refinada, arquitetura suntuosa, produção artística luxuosa, templos esplendorosos, obras grandiosas dedicadas ao ócio, ou sítios comemorativos de façanhas heroicas dos que instigaram ou lutaram em guerras, com elas ganharam fama ou enriqueceram. Além de reis,
senhores e ditadores, a História vem contada também pelos feitos, revoltas e sofrimentos dos trabalhadores, dos pobres, dos estigmatizados e dos artífices mais humildes da Paz. Para que deles, do seu exemplo, coragem e adversidade nunca se olvidem as gerações futuras, fazem jus igualmente à preservação seus monumentos, conjuntos e locais de interesse, com suas peculiares marcas arquitetônicas, mesmo que modestas e carentes de ostentação, assim como seus rituais, manifestações culturais, raízes etnológicas ou antropológicas, e até espaços de indignidade e desumanidade - do calabouço à senzala, da sala de tortura ao campo de concentração.
6 .
Tal qual quando socorre as promessas do futuro, o ordenamento jurídico brasileiro a ninguém atribui, menos ainda para satisfazer interesse individual ou econômico imediatista, o direito de, por ação ou omissão, destruir, inviabilizar, danificar, alterar ou comprometer a herança coletiva e intergeracional do patrimônio ancestral, seja ele tombado ou não, monumental ou não. 7. Cabe ao Poder Judiciário, no seu inafastável papel de último guardião da ordem pública histórica, cultural, paisagística e turística, assegurar a integridade dos bens tangíveis e intangíveis que a compõem, utilizando os mecanismos jurídicos
precautórios
, preventivos, reparatórios e repressivos fartamente previstos na legislação. Nesse esforço, destaca-se o poder geral de cautela do juiz, pois, por mais que, no plano técnico, se diga viável a reconstrução ou restauração de imóvel, sítio ou espaço protegido, ou a derrubada daquilo que indevidamente se ergueu ou adicionou, o remendo tardio nunca passará de imitação do passado ou da Natureza, caricatura da História ou dos processos ecológicos e geológicos que pretende
substituir .
8. Recurso Especial parcialmente conhecido, e, nessa parte, não
provido.(
STJ - REsp: 1293608 PE 2011/0101319-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
REPDJe
24/09/2014
DJe
11/09/2014 REVPRO vol. 238
p .
453 RSTJ vol. 239 p. 737) (grifo nosso)

No caso concreto, conforme consignado na decisão agravada, os autos de
infração nº 11914/2016 e nº 09187/2016 foram lavrados em nome do agravante, sendo este identificado pela Administração como responsável direto pela construção irregular, inclusive por descumprimento de embargo administrativo.

Tais atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, nos termos do art. 19 da Lei nº 9.784/99, cabendo ao administrado infirmá-los mediante prova robusta, ônus do qual não se desincumbiu.

A alegação de que o imóvel pertence a espólio não afasta, por si só, a legitimidade passiva daquele que efetivamente realizou ou promoveu a construção irregular. Admitir o contrário implicaria esvaziar o poder de polícia urbanístico, permitindo que infratores se ocultem sob a titularidade formal de terceiros.

Portanto, correta a decisão monocrática ao reconhecer a legitimidade passiva do agravante.

DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

O agravante sustenta inexistir cerceamento de defesa, sob o argumento de que a extinção do feito se deu com base em matéria de ordem pública.

Todavia, não lhe assiste razão.

O art. 370 do CPC dispõe:

“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

Por sua vez, a Constituição Federal assegura, em seu art. 5º, inciso LV:

“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

No caso em exame, o Município requereu expressamente a produção de provas (pericial, testemunhal e inspeção judicial), com o objetivo de demonstrar a responsabilidade do agravante pela obra irregular, ponto central da controvérsia.

A extinção prematura do feito, sem apreciação desse requerimento, impediu a adequada elucidação dos fatos, configurando cerceamento de defesa, conforme reiterada
jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA .
IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRESENTADA. DECISÃO POSTERIOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
AUSÊNCIA .

AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NA INICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL POR AUSÊNCIA DE
PROVAS .
CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO.
DIVERGÊNCIA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS VERIFICADA.
1 .
Ação de embargos à execução ajuizada em 21/3/2017.2. Não há que se falar em nulidade por violação ao contraditório e ampla defesa ou por irregularidade na intimação, se, a despeito disso, a parte embargada apresenta impugnação aos embargos de divergência, inclusive quanto ao mérito, e a respectiva decisão é proferida somente após essa manifestação.
3 .
Cabe ao Juízo, como destinatário final da prova, dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.4.
No entanto, conforme a jurisprudência consolidada do STJ, há cerceamento de defesa quando o Juízo indefere a produção das provas requeridas oportunamente pela parte, mas profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas.
5 .
Hipótese em que foi requerida a produção de prova pericial e testemunhal pelo embargante (agravado) na petição inicial, contudo, o Juízo julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção das referidas provas e o Tribunal manteve a sentença, afastando a preliminar de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria é de direito, mas afastou as alegações do embargante por insuficiência de provas. Assim, restou caracterizado o cerceamento de defesa.6. Agravo interno
desprovido .
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
nos
EAREsp
: 1790144 GO 2020/0301829-5, Relator.: NANCY
ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/11/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
01/12/2022) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. PROVA PERICIAL POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA .

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA, E NÃO APENAS DE
DIREITO .
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. OFENSA AO ART. 330, I DO CPC. RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM
.
1. Nos termos do art. 330, I do CPC, poderá ocorrer o julgamento antecipado da lide, mas somente quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência; essa situação não se evidencia nos presentes autos, em que se discute supostos danos ambientais pretéritos causados pela ora recorrida na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.
2 .
A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a contestação, de maneira que a lide não comportaria o julgamento antecipado, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa. Precedentes. 3. Recurso especial da CSN provido para determinar o retorno dos autos à origem para realização da prova
pericial .
4. Prejudicado os recursos especiais do MPF, do IBAMA e dos Defensores da Terra. (STJ - REsp: 1603035 RJ 2014/0115558-8, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/03/2017) (grifo nosso)

Assim, a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória mostra-se medida que prestigia os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a decisão monocrática agravada
se
encontra
em perfeita consonância com a legislação vigente, com a doutrina especializada e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, não havendo qualquer ilegalidade ou teratologia a justificar sua reforma.

A pretensão recursal do agravante limita-se à rediscussão de matéria já adequadamente enfrentada, sem a apresentação de argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática que deu provimento à apelação, reconheceu a legitimidade passiva do agravante e determinou o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

É o voto.

Belém,
27
de
abril
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 06/05/2026